Tribunal: TCU
Processo: 032.763/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 730086, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 730086, função null, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA AMBIENTAL, TEATRO, CERCAS, PRAÇAS E CAMINHOS INTERNOS, NO PARQUE FARROUPILHA, MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA - PR. (no da TCE no sistema: 1184/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8023/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Edson Antônio Primon, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 730086, firmado entre o ministério e o Município de Matelândia/PR e que tinha por objeto o instrumento descrito como "implantação de infraestrutura turística através da construção de uma biblioteca ambiental, teatro, cercas, praças e caminhos internos, no parque farroupilha, município de Matelândia/PR", no valor de R$ 1.663.703,43. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 106.784,97. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o), ou em três se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de: (i) três anos na fase interna, configurando a prescrição intercorrente entre os Ofícios 68 e 96/2020-MTur, de 28/01/2020 (peças 80 e 81), e o Relatório de TCE, de 15/06/2023 (peça 84); (ii) cinco anos na fase interna, configurando a prescrição quinquenal entre o Relatório de Vistoria de Obras 004/2013, de 25/03/2013 (peça 31), e o Relatório de Vistoria 003/2018-MTur, de 06/06/2018 (peças 62/63); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 94-97). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 032.763/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edson Antônio Primon (XXX.214.979-XX). 1.2. Unidade: Município de Matelândia/PR. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.